Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-62.2011.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000168-62.2011.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDO ANDRADE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO PEREIRA AMARAL

APELADO: GIVANILDO ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação de extinção de condomínio sobre a Fazenda Bom Viver, com determinação de futura venda judicial do bem e partilha do valor obtido em partes iguais entre os litigantes. O embargante sustenta erro material por não ter sido reconhecida a existência de coisa julgada nos autos de processo anterior (nº 0000868-72.2010.8.05.0014), onde as partes teriam, segundo ele, transacionado a totalidade dos haveres da sociedade empresarial, incluindo o referido imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão embargado, ao deixar de reconhecer a existência de coisa julgada em processo anterior que teria abrangido a titularidade da Fazenda Bom Viver, tornando indevida a presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de coisa julgada e a afasta, ao concluir que o acordo homologado no processo nº 0000868-72.2010.8.05.0014 limitou-se à saída do embargado da sociedade empresarial e ao pagamento de compensação pecuniária, sem qualquer menção à Fazenda Bom Viver ou à apuração de haveres.

A alegação de erro material não se sustenta, pois o julgado embargado examinou os elementos constantes nos autos do processo anterior e fundamentou adequadamente a inexistência de identidade entre os objetos das demandas, afastando o reconhecimento de coisa julgada.

O embargante se vale de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria de mérito, o que é incabível, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O simples descontentamento com os fundamentos adotados na decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 56, 57, 485, V, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000168-62.2011.8.05.0014
, em que figuram como embargante RENILDO ANDRADE OLIVEIRA e como embargado GIVANILDO ANDRADE DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .